Tribunal: TJES
Processo: 5019265-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019265-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI SCHOEFFER GUETLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUE DIZ RESPEITO A GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LC Nº 809/2015. REGIME DISTINTO DO ESTATUTÁRIO. ADI 6196 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5019265-26.2023.8.08.0024

Recorrente: SUELI SCHOEFFER GUETLER

Recorrida: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando as fichas financeiras apresentadas no ID 6628280, defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6628548).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUELI SCHOEFFER GUETLER
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é professora atuando em designação temporária na rede pública estadual;
b)
que houve o desvirtuamento do vínculo de temporário, dada as prestações sucessivas;
c)
que as férias a professores serão concedidas em tempo não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, e que mesmo gozando mais de 30 dias de férias e menos de 45 dias, o terço de férias é calculado apenas com base nos 30 dias;
d)
que inexiste diferenciação de regime de férias do professor efetivo para o professor DT;
e)
que os professores temporários e efetivos estão abarcados pelo mesmo regime;
f)
que é direito da recorrente receber o terço de férias sobre os 45 dias;
g)
que o recurso seja conhecido e provido a fim de que seja reformada a sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de recebimento do terço constitucional de férias sobre a base de cálculo de 45 dias para professores atuantes em designação temporária, no âmbito da rede pública estadual de educação.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
decidiu pela improcedência do pedido formulado na inicial, por entender que o empregado temporário não se submete às normas estatutárias.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, é necessário destacar que esse Colegiado tem o entendimento de que, em relação à atividade de magistério exercida por servidores efetivos, é devida a incidência do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado (45 dias), não cabendo, por parte do ente público, limitação ao período de 30 dias.

Entrementes, na situação em exame, verifica-se que a autora/recorrente ocupa função pública de magistério na modalidade designação temporária, sendo tal vínculo com a Administração Pública de caráter precário, conforme preceitua o art. 37, II da Constituição Federal de 1988, eis que não é precedido de concurso público.

Nesse diapasão, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, isto porque, dada a natureza jurídica da contratação da parte, mostra-se indevida a utilização do regime jurídico estatutário na presente situação fática, eis que a parte não se enquadra como servidora pública investida em cargo público, sendo aplicável apenas os ditames da Lei Complementar nº 809/2015, a qual rege os contratos temporários da Administração Pública.

Cabe destacar, ainda, que na presente situação mostra-se inaplicável o instituto da simetria para tornar semelhante os períodos de férias entre os profissionais que atuam por determinação temporária, regidos por norma infraconstitucional, e os que são regidos pelo regime estatutário, conforme exposto pela ADI 6196 julgada pelo E. STF. Vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes.
2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos.
4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia.
Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente.
(ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) grifos meus

Por fim, importante ressaltar que, embora seja possível a contratação temporária para atender ao interesse público, eventuais casos de possível desvio de finalidade da contratação temporária deverão ser analisados em demanda própria, sendo os danos decorrentes de tal fato analisados naquela ação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Assim, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
SUELI SCHOEFFER GUETLER

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)